Tribunal: STF
Processo: RE 1230482
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 15, fls. 51-52):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. LEI 6.903/81. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). SIMETRIA LEGAL COM OS CLASSISTAS DA ATIVA. RMS Nº 25.841/DF. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de apelações em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o referido ente público ao pagamento de diferenças relativas ao reflexo da parcela autônoma de equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos devidos ao autor na condição de juiz classista, relativos ao período de abril de 1996 a abril de 2001. Determinou, ainda, que os valores devidos deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença, aplicando-se os índices de correção e juros de mora previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por força da sucumbência recíproca. 
    2. Os classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, beneficiários que são do regime de paridade, têm jus aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência [auxílio moradia] nos próprios proventos, não em virtude de suposta equiparação com os togados da ativa, mas em decorrência da simetria legal dos ganhos com os dos classistas da ativa" (RMS 25.841 ED/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2014). 
    3. "Quanto a eventual prescrição, cuida-se de prestações de trato sucessivo inadimplidas pelo Poder Público. Nesses casos, o qüinqüênio prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 começa a correr a partir do vencimento de cada parcela, desde que não haja manifestação definitiva da Administração Pública. Se houver, o prazo passa a contar unicamente desse marco, ocasião em que se cogita da prescrição do fundo do direito. Portanto, ocorrendo prescrição, incide nas parcelas vencidas cinco anos antes da impetração. Sobre essas, contudo, o Tribunal não foi sequer chamado a pronunciar-se, porquanto o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, razão pela qual o deferimento da ordem está limitado à percepção dos reflexos da parcela autônoma de equivalência porventura existentes a partir de abril de 2001, data da impetração." (RMS 25.841 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2014). 
    4. Hipótese em que o autor foi juiz classista e aposentou-se nessa condição em 04/03/1994, com fundamento na Lei 6.903/81, tendo assim, direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência sobre a remuneração paga, quando na ativa, e sobre os respectivos proventos, relativos a todo o período reclamado, uma vez que, após 1998, quando ocorreu a desvinculação remuneratória, incide a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 
    5. Precedente desta Primeira Turma: PROCESSO: 08004082920144058103, APELREEX/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 05/09/2016. 
    6. Apelações e remessa oficial a que se nega provimento.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 15, fls. 46-):
    “1. Cuida-se de ação de cobrança em que o autor, juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho, pretende a condenação da ré ao pagamento de diferenças relativas ao reflexo da parcela autônoma de equivalência (PAE), face ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RMS nº 25.841, que reconheceu o direito de todos os juízes classistas à Parcela Autônoma de Equivalência, bem como aos respectivos reflexos, de 1992 até a edição da Lei nº 9.655/98, assegurado direito à irredutibilidade dos respectivos valores. 
    2. No que diz respeito à alegação de prescrição comungo do entendimento traçado pela eminente Magistrada quando, pertinentemente, registrou os seguintes fundamentos: 
    [...]
    3. No mérito, penso que o julgado também não merece reparo. 
    4. Isto porque, ao julgar o RMS nº 25841/DF, o STF decidiu nos seguintes termos:
    [...]
    5. No referido julgado, o Supremo entendeu que os juízes classistas faziam jus à parcela autônoma de equivalência no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. 
    6. A parcela autônoma de equivalência (PAE) consiste no seguinte: a Lei 8.448/92, que regulamentou o art. 37, XI da CF/88, previa a equivalência de remuneração entre membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF, ao entender que o auxílio-moradia pago as deputados federais tinha natureza remuneratória, concluiu que tal parcela deveria ser concedida a todos os seus Ministros, para fins de manutenção da equivalência remuneratória, o que foi feito por meio da Resolução nº 195/2000 daquela Corte. 
    7. Ocorre que o TST, primeiro administrativamente (Resolução Administrativa 695/2000), e depois no julgamento de mandado de segurança impetrado pela ANAJUCLA, entendeu que a parcela de equivalência autônoma (PAE) deveria ser concedida apenas aos juízes togados, não se aplicando aos juízes classistas, o que ensejou a interposição do RMS nº 25841 pela referida associação no STF. 
    8. No julgamento do RMS nº 25841, o STF, ao fazer uma interpretação conjunta das leis que regulamentam o regime remuneratório e de proventos dos juízes classistas no período, conclui que, como a remuneração dos juízes classistas ativos era calculada na proporção de 1/30 da remuneração dos juízes togados, até o limite de 20 sessões mensais, e como estes últimos tiveram o direito a ter incorporado em sua remuneração a parcela de equivalência autônoma (PAE), dada sua natureza salarial, por decorrência lógica a base de cálculo da remuneração dos juízes classistas ativos passou a ser: remuneração do juiz togado + PAE.
    9. É de se notar, portanto, que, a rigor, não tinham os classistas direito a ter incorporados em sua remuneração a PAE; os valores de tal parcela passaram a ser devidos como reflexo da forma de cálculo de sua remuneração, que tinha como parâmetro a remuneração paga aos juízes trabalhistas togados. 
    10. Frise-se que a desvinculação remuneratória entre os classistas e os togados somente veio a ocorrer em 1998, com a norma veiculada no artigo 5º da Lei 9.655/98, que assim dispõe:
    [...]
    11. Por sua vez, a extensão da vantagem (PAE) aos classistas jubilados deu-se (ou deveria ter-se dado) por força do art. 7º Lei 6.903/81, que garantia o reajuste dos proventos dos classistas inativos na mesma época e na mesma proporção em que alterados os vencimentos dos classistas em atividade. 
    12. Tal regime, que assegurava a paridade entre os juízes classistas aposentados e os ativos, subsistiu até dezembro de 1997, pois a Lei 9.528, em seu art. 5º, e § 1º, estabeleceu que a aposentadoria dos caput magistrados classistas deveria seguir as normas da legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura na magistratura, vinculando-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
    13. Desse modo, conclui-se ser inequívoco que os juízes classistas inativos têm o direito de obter os reflexos da parcela autônoma sobre os respectivos proventos de aposentadoria e pensões.
    [...]
    17. No caso concreto, verifica-se que o autor foi juiz classista e aposentou-se nessa condição em 04.03.1994, com fundamento na Lei 6.903/81, tendo direito, assim, aos reflexos da parcela autônoma de equivalência sobre a remuneração paga, quando na ativa, e sobre os respectivos proventos, relativos a todo o período reclamado, uma vez que, após 1998, quando ocorreu a desvinculação remuneratória, incide a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
    [...]
    21. Ante as razões declinadas, nego provimento às apelações e à remessa oficial.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 16, fl. 20).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16, fl. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5°, XXI; 8°, III; 40, §1°, I e III, “b”, da Constituição Federal, pois (a) o autor não provou que, à época do ajuizamento da demanda coletiva, era filiado à ANAJUCLA - e, como tal, tenha apresentado declaração autorizando essa entidade associativa a representar seus interesses em juízo; (b) assim sendo, é inconteste que não tem legitimidade para executar a sentença definitiva constituída em prol dessa entidade associativa; e (c) a pretensão recursal está fulminada pela prescrição.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 16, fl. 39):
    “Cumprindo o que dispõe o art. 1.035 §1° e § 2° do NCPC, introduzido pela Lei n° 13.105, de 16.03.2015, com vigência a partir de 18.03.2016, é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionará nos cofres públicos em face do efeito multiplicador. Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo, in verbis : 
    "Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal." 
    Para efeito de repercussão geral, o próprio NCPC apresenta nortes interpretativos para que esse conceito jurídico indeterminado seja preenchido diante das situações concretas. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista o tema discutido no recurso . 
    Justifica-se, portanto, a atuação dessa Suprema Corte no caso, eis que presente interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. Afinal, a decisão a ser proferida por essa Corte certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 
    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico, presente o EFEITO MULTIPLICADOR . 
    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 §1°e § 2° do NCPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. Pelo exposto, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela União, em demanda ajuizada por juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho, visando à condenação da parte ré, ora recorrente, ao pagamento de diferenças relativas ao reflexo da parcela autônoma de equivalência (PAE), com base no julgamento, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do RMS 25.841, que reconheceu o direito dos juízes classistas à referida verba, de 1992 até a edição da Lei 9.655/98.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente